Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. CLÁUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% DO MONTANTE PAGO. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela GOL LINHAS AEREAS S.A. em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar de forma solidária, as requeridas a restituírem à parte autora a importância de R$ 2.724,93 (dois mil, setecentos e vinte quatro reais e noventa e três centavos). Em seu recurso, a parte recorrente defende a inexistência de danos materiais, sob o argumento de que a autora adquiriu passagens aéreas com regras próprias, quais sejam, a ausência de reembolso no caso de desistência. Considera enriquecimento ilícito a devolução das milhas em pecúnia. Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39291101 e 39291102). Contrarrazões no ID 39291118.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Na espécie, é incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como o pedido de cancelamento da compra das passagens aéreas no montante de 35.600 milhas Smiles, mais R$376,34 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), para viajar o trecho interno, na Europa, PARIS/BARCELONA, na data de 24/05/2022. Da mesma forma, é incontroverso que após o pedido de cancelamento pela parte recorrida foi retido o valor integral de 100% referente a multa contratual.

5. Em que pesem as alegações da parte recorrente, são abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção de 100% do valor pago pelo consumidor (CDC, art. 51, IV). Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios à 5%. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1424423, 07041388020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Ademais, no caso dos autos, é de se reconhecer que os valores cobrados a título de multa se afiguram desproporcionais, considerando que a empresa aérea não teria comprovado que os assentos reservados ao consumidor não teriam sido revendidos. Com efeito, como bem pontuado na sentença, o autor solicitou o cancelamento em tempo hábil para renegociação dos bilhetes aéreos.

7. Contudo, o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, no caso, correspondente às milhas e à taxa de embarque pagos pela requerente (5% de R$376,34=R$18,81; e 5% de 35.600 milhas=1.780), a título de multa compensatória, prevista para os contratos de transporte de pessoas em geral, descrita no art. 740, parágrafo 3o, Código Civil Brasileiro.

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para que seja restituído o valor das passagens aéreas, na forma de sua aquisição. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.